Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS. FALHA NA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA. CORTE. FLUXO NÃO INTERROMPIDO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE DO LACRE. DANOS MORAIS. AFASTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Na relação jurídica travada com a concessionária de serviço público de água e esgoto prepondera a vontade do consumidor em contratar ou não o serviço e interrompê-lo quando desejar.
2. A interrupção incompleta do fluxo de água após o encerramento da relação contratual constitui falha na prestação do serviço, afastando a responsabilidade do consumidor pelos débitos apurados posteriormente.
3. A Jurisprudência desta Egrégia Turma tem caminhado no sentido de restringir a condenação ao pagamento de danos morais a casos excepcionais, isto é, quando a lesão aos direitos da personalidade restarem indene de dúvidas.
4. A despeito da conclusão equivocada da apelante quanto à ocorrência de fraude, resultando na imputação da falha do serviço ao consumidor, não se extrai violação ao patrimônio moral da parte, mas mera insatisfação e aborrecimento em razão da conduta perpetrada.
5. O arbitramento por apreciação equitativa se reveste de natureza subsidiária, limitando-se aos casos nos quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa muito baixo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.